Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-66.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002599-66.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EZEQUIEL ALVES DE SOUZA - CNPJ: 07.489.748/0001-49 (AGRAVADO), EZEQUIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 592.944.501-04 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE BENS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as medidas constritivas realizadas pela Fazenda Pública, incluindo o uso de sistemas como Bacenjud e Renajud, afastam a prescrição intercorrente, considerando também a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566, a prescrição intercorrente se reinicia automaticamente após a penhora.

4.

A efetiva constrição patrimonial é o único fato que interrompe a prescrição, conforme entendimento pacificado no Tema 568/STJ. No caso concreto, o prazo de cinco anos transcorreu sem interrupção válida após a última penhora frustrada.

5.

As alegações de diligência da Fazenda Pública não afastam o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

7.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente ocorre automaticamente com o decurso do prazo quinquenal, sendo interrompida apenas por atos efetivos de constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; Súmula 106/STJ; Súmula 385/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 0008433-70.2012.8.11.0040, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e declarou extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN e do artigo 487, inciso II, do CPC.

O agravante sustenta que houve diligência da Fazenda Pública durante o trâmite do feito, não sendo a prescrição imputável à inércia administrativa, mas sim à morosidade do sistema judiciário. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora processual não deve prejudicar a exequente. Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 248331659) defendendo a manutenção da decisão monocrática. Afirma que o reconhecimento da prescrição intercorrente está amparado nos marcos temporais e fáticos delineados nos autos, bem como no entendimento consolidado do STJ.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por ter operado a prescrição intercorrente.

O processo refere-se à cobrança de crédito tributário, decorrente de débitos de ISSQN.

A inicial foi distribuída em 04/03/2013 (Id. 224253268 – fls. 7). O despacho ordenatório de citação proferido em 07/03/2013 (Id. 224253268 – fls. 17).

Tendo em vista tratar-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou da localização de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema no 566):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Assim, a prescrição intercorrente teve início após 1 (um) ano da data em que a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa inicial de localizar bens passíveis de penhora, que restou infrutífera, em 03/06/2014 (Id. 224253268 – fls. 63/68).

Ainda que tenha ocorrido um bloqueio eletrônico em 09/02/2015, o valor bloqueado, de R$ 1.533,02 (Id. 224253269 – fl. 29), era irrisório em relação ao débito atualizado à época.

Além disso, embora o apelante tenha sustentado que houve localização de bens mediante consulta às Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD) em 22/07/2014 (Id. 224253269 – fls. 9/13), não se efetivou a penhora do veículo.

Como se sabe, a simples anotação de restrição de transferência ou circulação não é suficiente para garantir a penhora dos bens.

Diante disso, verifica-se que o montante bloqueado não foi suficiente para satisfazer nem mesmo uma parte significativa do crédito em execução e o veículo não foi efetivamente penhorado, o que afasta a aplicação do subitem 4.3 da tese fixada em julgamento de recursos repetitivos.

De toda sorte, ainda que se considerasse a restrição via Renajud ou o bloqueio como fatos interruptivos da prescrição intercorrente (em 2014 e 2015), o reinício da contagem se daria de imediato, o que ensejaria, da mesma forma, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, embora o apelante tenha alegado a localização de bens e atribuído a inércia ao Judiciário, observa-se que não agiu com a devida diligência para assegurar a efetiva constrição patrimonial, ou a venda judicial do veículo localizado.

Conclui-se, portanto, que ocorreu a prescrição, já que, após o término do prazo de suspensão de um (1) ano, não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva até a sentença, proferida em 17/04/2024 (Id. 224253286).

Ressalta-se, neste ponto, que a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme
Tese firmada no julgamento do Tema 568/STJ:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Nesse contexto, deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização do bem penhorado (veículo), ou ainda a ausência de efetivação dos atos expropriatórios em relação ao imóvel constrito não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Na jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça adota-se entendimento de que o exequente não está isento de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução e que o prejuízo decorrente de eventual morosidade do Judiciário deve ser demonstrado. Veja-se, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação e a localização de bens, antes da consumação da prescrição intercorrente. A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.
” (N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, Publicado no DJE 27.2.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ). 2
. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ). 4. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023, Publicado no DJE 07.8.2023).

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025